Tribunal: TJBA
Processo: 8019827-74.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8019827-74.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ZILNEIDE MONTEIRO DOS SANTOS DOMINGUES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Possibilidade de ajuizamento de execuções individuais autônomas para cumprimento das obrigações de fazer e de pagar, por se tratar de direito potestativo da Exequente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria e não somente para os associados. Mérito. Implementação piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Entendimento expresso da ADI 4.167 no sentido de que corresponde ao básico e não ao total da remuneração. Repercussão sobre a VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável) que não deve ser discutida nestes autos, haja vista que se trata de cumprimento de sentença coletiva mandamental transitada em julgado. Quanto aos honorários advocatícios, estes são devidos em cumprimento de sentença/execução contra a fazenda pública, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC. Assim, condena-se o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ex adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado. Condenação do Estado da Bahia a proceder à adequação do piso básico da exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias. Impugnação improcedente.